Tribunal: CARF
Processo: 13603.723071/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723071/2013-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.310 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA LUCIA DINIZ SILVEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE DE ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL
DO
IMÓVEL
RURAL.
EXIGÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
MODIFICAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. INVIABILIDADE DE
APRESENTAÇÃO ISOLADA DE LAUDO TÉCNICO SEM RETIFICAÇÃO
NO REGISTRO PÚBLICO.
Alteração da Área Total do Imóvel Rural demanda alteração da matrícula do
Imóvel Rural, eis que o registro, enquanto não modificado, produz todos os
efeitos legais ainda que, por outra maneira, se pretenda provar divergência de
dados. Diante do art. 252 da Lei de Registros Públicos, além dos arts. 405 e
406 do Código de Processo Civil, não há como se reconhecer a redução da área
total sem a correspondente alteração na matrícula do imóvel.
Prevalece, para a comprovação da redução de área de bem imóvel, o sistema
legal de provas em detrimento da regra geral do livre convencimento motivado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer o
lançamento quanto a manutenção da área total do imóvel declarada em DITR.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723071/2013-60
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723071/2013-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
(e-fls. 174/188) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o
crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho
fundamentado de admissibilidade (e-fls. 192/198) ― interposto pela Fazenda Nacional,
sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho,
inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de
segunda instância proferida, em sessão de 11/11/2021, pela 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara
da 2.a Seção, que deu provimento parcial ao recurso voluntário para alterar a área total do imóvel
declarada pelo contribuinte na DITR, consubstanciada no Acórdão n.o 2402-010.629 (e-fls.
159/172), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “Alteração da área total do
imóvel”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes e, por consequência, ao processo.
DITR.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
FATO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos termos do
art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do
direito alegado. Apresentada documentação comprobatória, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito
vindicado.
(...)
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Cabível a redução da área total do imóvel quando o contribuinte logra demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a verdadeira extensão do imóvel declarado.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento parcial para (i) alterar a área total do imóvel de 304,7 ha para 301,28 ha e
(ii) reconhecer a existência de uma Área de Preservação Permanente (APP) na dimensão
de 84,79 ha. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff
Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido
no Acórdão no 2402-010.628, de 11 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13603.723070/2013-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723071/2013-60

Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 1.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 2.a Seção,
consubstanciada no Acórdão n.o 2401-008.422, Processo n.o 13609.720045/2007-81 (ementa
transcrita na íntegra, e-fls. 179/180), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
(...)
ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Alteração da Área Total do Imóvel demanda alteração da matrícula do Imóvel Rural, eis
que o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por
outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido.
(...)

Também, indicou-se como paradigma decisão da 1.a Turma Ordinária da 4.a
Câmara da 2.a Seção, consubstanciada no Acórdão n.o 2401-009.684, Processo n.o
10680.721100/2007-08 (ementa transcrita na integra, e-fls. 180/181), cujo precedente contém a
seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (2)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. RETIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
Diante do art. 252 da Lei no 6.015, de 1973, não há como se reconhecer a redução da
área total sem a correspondente alteração na matrícula do imóvel e, no caso concreto,
são duas as fazendas como o mesmo nome, não tendo o laudo invocado pelo recorrente
nem ao menos feito referência à matrícula do imóvel.
(...)

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 48/57), após notificado em 02/12/2013 (e-fl. 38), insurgindo-se em face de
Notificação Fiscal de Lançamento no 06110/00050/2013 para exigência do Imposto sobre a
propriedade Territorial Rural (ITR) referente ao imóvel “Fazenda Boa Esperança” (NIRF
4.319.041-3), com área total declarada de 304,7 ha, situado no município de Esmeraldas/MG.
Uma das controvérsias é a possibilidade, ou não, de alterar a área total do imóvel
declarada na DITR, especialmente diante da apresentação de laudo técnico.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 03-071.908 - 1a Turma da DRJ/BSB (e-fls.
122/138), decidiu, por unanimidade de votos, considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário. Assentou-se que pode haver a correção de erro de fato no preenchimento da
DITR, porém seria incabível a redução da área total do imóvel tendo em vista a ausência de
documentação hábil para tanto, qual seja, Certidão de Matrícula no Registro de Imóveis na qual
conste, para o imóvel em questão, a retificação da área total.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723071/2013-60

Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 144/153),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente
relatado quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial
de divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e reconhecer que não é possível alterar a área
declarada do imóvel, sem que haja prova efetiva de cartório de registro de imóveis.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados
alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Alteração da área total do imóvel”.
Sustenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da legislação
tributária, considerando que não pode, como fez o acórdão recorrido, se acatar a alteração da área
total do imóvel, sem qualquer prova de que foi finalizado procedimento de retificação de tais
áreas junto ao Cartório de Registro Imobiliário competente. Argumenta que o acórdão recorrido
considerou como prova apenas o laudo técnico apresentado pelo contribuinte interessado,
enquanto os acórdãos paradigmas, em contexto similar, não admitem o laudo como prova e
destacam expressamente o comando do art. 252 da Lei de Registros Públicos (Lei n.o 6.015).
Logo, o laudo técnico não teria o condão de autorizar e fundamentar a alteração da área total do
imóvel. Tal retificação somente seria possível diante de prova, a cargo do contribuinte
interessado, de que foi finalizado processo de retificação das referidas áreas junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente. Dessarte, ausente tal prova e providência, os registros
imobiliários permaneceriam válidos, não sendo possível a alteração da área total do imóvel nem
mesmo diante de informação contrária contida em laudo técnico ou documento semelhante.

Das contrarrazões
Não houve contrarrazões pela parte interessada (contribuinte), a despeito de
intimada para tal finalidade (e-fl. 207).

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723071/2013-60

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF n.o 2402-010.629, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
paradigmas:

(i) Matéria: “Alteração da área total do imóvel”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2401-008.422
(i) Paradigma (2): Acórdão 2401-009.684

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto. O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei
ordinária, por recepção constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o]
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o
regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na
forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos demais requisitos regimentais.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723071/2013-60

Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi indicado,
conforme, inclusive, bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Deveras, os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização do ITR,
discutindo-se o preenchimento equivocado de DITR e, em todos os acórdãos, pondera-se ser
possível corrigir erro de fato no preenchimento da declaração, através do contencioso
administrativo fiscal instaurado por impugnação, porém, para o caso de alteração da área total do
imóvel declarada na DITR, os acórdãos paradigmas exigem como suficiência da prova a
apresentação da matrícula atualizada do imóvel rural via certidão do registro de imóveis,
enquanto o acórdão recorrido acatou como prova suficiente laudo técnico que afirmar ser a área
total do imóvel menor que a verificada na matrícula e ponderar que a área do imóvel deve ser
objeto de futura retificação no registro de imóveis.
Neste sentido, o acórdão recorrido entende que o Laudo Técnico é considerado
como prova suficiente e se sobrepõe à formalidade de retificação no registro público de imóveis,
enquanto os paradigmas só acolhem retificação de área a partir de concreta anotação da alteração
da área do imóvel rural no registro público de imóveis.
O primeiro paradigma expressa que o documento trazido aos autos, Memorial
Descritivo da Área, realizado por profissional com registro no CREA, não pode prevalecer sobre
o que especificado nas matrículas do imóvel rural, quanto à área total, na forma do que disposto
pela Lei n.o 6.015/73. Que a falta de procedimento judicial ou extrajudicial de retificação do
registro imobiliário impossibilita a retificação de área nesta esfera administrativa. É necessária a
anotação no registro público de imóveis.
O segundo paradigma refere que o laudo técnico apresentado, ainda que por
profissional habilitado, não autoriza que se proceda a alteração da área total do imóvel nessa
instância administrativa, pois necessário a anotação no registro público de imóveis.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Importante, desde logo, esclarecer que o dissídio é efetivo e não se pretende a
reanálise da prova, o que seria vedado. Ainda que se afirme que a Turma recorrida acatou o
laudo técnico em livre convencimento quanto à análise e valoração da prova, observa-se uma
questão antecedente a tal análise. Essa questão antecedente é eminentemente jurídica quanto ao
critério de suficiência da prova. Veja-se.
As Turmas paradigmáticas enfrentam em momento anterior à apreciação de laudo
o requisito jurídico de suficiência da prova e entendem que a prova suficiente exigida por lei é a
alteração no registro público de imóveis.
Em sentido oposto, o Colegiado recorrido, nessa etapa primeira, ainda que
sutilmente, rechaça tal exigência. Somente na sequência, a Turma recorrida passe à livre
apreciação do laudo de dimensionamento de área para averiguar se ele seria prova suficiente.
Para os paradigmas, com o critério de suficiência de prova estabelecido (alteração
no registro público de imóveis), sequer vai se chegar ao laudo técnico para se passar à etapa de
apreciação de livre convencimento dele e valorá-lo como prova suficiente ou não.
Vale dizer, se as Turmas paradigmáticas tivessem julgado o caso recorrido teria
evitado partir para a análise do laudo técnico, pois o critério jurídico de suficiência da prova
exigiria como prova suficiente a existência de alteração no registro público de imóveis.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723071/2013-60

Destarte, a questão jurídica do critério de suficiência da prova é que será debatido
em termos de divergência jurisprudencial, não se adentrando em reapreciação de laudo técnico
ou pretensão de rediscussão da valoração dada pelo Colegiado a quo para tal laudo.
Não haverá, de modo algum, revolvimento de fatos ou reapreciação de provas. É
preciso apenas discutir qual o critério jurídico de suficiência da prova, como requisito jurídico,
tratando-se de questão de direito.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial,
passo a específica apreciação.
- “Alteração da área total do imóvel”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados.
Sustenta que é necessário ocorrer a efetiva anotação da alteração do tamanho do
imóvel rural no registro público de imóveis para se ter a prova suficiente acerca da extensão da
área, atendendo-se critério jurídico de suficiência da prova.
Argumenta que o laudo técnico não é prova suficiente, pois o comando do art. 252
da Lei de Registros Públicos (Lei n.o 6.015)1 enuncia, por outras palavras, que o registro produz
todos os efeitos legais até que ocorra sua alteração, desfazimento etc.
A temática se resolve por questão de direito e não por análise de juízo de fato.
A questão jurídica perpassa pelo conhecimento do sistema probatório aplicado ao
processo administrativo fiscal.
A meu sentir, tem-se dois sistemas no contencioso administrativo tributário
federal, quais sejam: o sistema legal de provas (prova tarifada), que é residual, e o sistema do
livre convencimento motivado (persuasão racional), que é a regra. O último decorrendo
diretamente do art. 29 do Decreto n.o 70.235(2).
Porém, no sistema do livre convencimento da prova a apreciação do julgador não
é necessariamente livre, mas depende dos standards probatórios (preponderância da prova;
prova clara e convincente; e prova além de dúvida razoável). Observado que as provas atendem
um standard (hipótese) tem-se a suficiência da prova (consequência – o fato deve ser
considerado comprovado). No mais, um fato considerado comprovado passa a ser premissa e
deve, por subsunção, receber seus efeitos jurídicos.
Um exemplo do sistema legal de provas (a prova tarifada, sistema residual) no
contencioso administrativo fiscal consta exemplificativamente no art. 30 do Decreto n.o
70.235(3), quando estabelece que laudos de órgãos oficiais federais devem ser adotados, isto é,
devem ser considerados como prova em relação ao conteúdo que veiculam. Outro exemplo, a

1 Lei de Registros Público - Lei n.o 6.015. Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos
legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido.
2 Decreto n.o 70.235. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
3 Decreto n.o 70.235. Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de
Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, (...).
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723071/2013-60

meu ver, se extrai pela aplicação subsidiária ou supletiva do direito processual civil, a teor da
exigência de que o documento público faz prova (CPC, art. 405) quanto ao seu conteúdo, de
modo que havendo documento público a veicular um fato (hipótese) deve ser considerado o fato
comprovado (consequência). Ou, ainda, no caso do art. 406 do CPC, que enuncia que exigindo a
lei instrumento público como da substância do ato (caso de alterações nos registros públicos de
imóveis), não permite que nenhuma outra prova, por mais especial que seja, possa ser utilizada.
Dito isto, consta nos autos como incontroverso (CPC, art. 374, II e III)4 que o
contribuinte declarou em DITR uma determinada extensão de área para imóvel rural de sua
propriedade, a partir de dados que extraiu do registro público de imóveis, sendo que pretende em
contencioso fiscal corrigir a declaração, sob argumento de erro de fato, pois o tamanho do
imóvel seria menor, isto de acordo com prova que produziu consistente em laudo técnico privado
assinado por profissional da sua livre escolha.
A Turma recorrida aceita apreciar o laudo, entendendo ser ele apto ao atendimento
do critério jurídico de suficiência da prova. Adota-se, por óbvio, a técnica do livre
convencimento, na forma do art. 29 do Decreto n.o 70.235, o qual deve ser motivado pela adoção
de standard probatório de preponderância da prova e o laudo poderia atender esse critério.
Assim, passando a Turma a quo para a análise concreta do laudo, debruça-se
sobre o mesmo e entende ser prova suficiente. Destarte, constando no laudo que o imóvel teria
um tamanho menor (hipótese) e entendendo o Colegiado que este relato resta considerado
comprovado (consequência), o Colegiado toma o fato como premissa e por subsunção aplica o
efeito jurídico da redução de área para o imóvel, mesmo sem retificação da área no registro
público de imóveis.
As Turmas paradigmáticas, a seu turno, aplicam critério jurídico distinto, pois, ao
invés de adotar o sistema da livre apreciação das provas, aplicam o sistema de prova legal.
Consequentemente, exigem como critério de suficiência probatória a prova legal, isto é, a prova
prevista em lei, no caso, a prova estabelecida no art. 252 da Lei de Registros Públicos (Lei n.o
6.015, de 1973, com suas posteriores modificações), qual seja, o documento público do registro
de imóveis. Aplicam como regra a chamada prova tarifada e no caso exigem alteração na
matrícula do imóvel.
A divergência jurisprudencial acerca do acerto ou desacerto da decisão recorrida,
perpassa pelo sistema de provas a ser adotado como critério jurídico válido.
De um lado, tem-se o sistema legal de prova, que estaria destacado para o caso
concreto a partir do art. 252 da Lei de Registros Públicos, considerando que o fato a comprovar é
a redução de área de imóvel rural, além dos arts. 405 e 406 do CPC.
Doutro vértice, tem-se o sistema do chamado livre convencimento da prova, o
qual é controlado pelos “standards probatórios” como elemento de suficiência de prova para
controlar a subjetividade do julgador, funcionando como limitador da discricionariedade na
tomada da decisão e controlador da argumentação, situação na qual o contribuinte pretendeu
demonstrar a redução de área de imóvel rural por meio de laudo técnico.
Muito bem. Considerando que o fato a ser comprovado é de redução de área,
entendo que prevalece o critério jurídico do sistema legal de prova a exigir a comprovação do

4 CPC. Art. 374. Não dependem de prova os fatos: II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.723071/2013-60

fato relacionado com a redução de área de imóvel rural por meio da matrícula do registro púbico
de imóveis a ser obtida por certidão no Cartório de Registro de Imóveis.
Observa-se que a busílis do presente processo diz respeito à suficiência da prova
necessária à demonstrar o direito alegado (pretensão de redução da área do imóvel rural). A
despeito de se falar em prova, a discussão é essencialmente de direito, quanto ao critério jurídico
válido para o sistema de prova a ser aplicado, que, no caso, exige o sistema legal de prova, de
modo a requisitar para a redução de área de imóvel rural de elemento de prova constante do
registro público de imóveis, não sendo possível se utilizar laudo técnico sem uma retificação
efetiva de área junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Vale dizer, o mero laudo técnico, isoladamente, é insuficiente como prova da
dimensão de imóvel rural, pois o sistema de provas em relação à tamanho de imóvel rural exige
documento público a partir do Cartório de Registro de Imóveis, a teor do art. 252 da Lei de
Registros Públicos combinado com os arts. 405 e 406 do CPC.
Sendo assim, com razão o recorrente (Fazenda Nacional) merecendo reforma o
acórdão recorrido por ter acolhido laudo técnico para reduzir área de imóvel rural sem haver
prova extraída do registro público de imóveis quanto à redução do tamanho do bem imóvel.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o
que dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência da União e, no
mérito, dou-lhe provimento para restabelecer o lançamento quanto a manutenção da área total do
imóvel declarada em DITR, que reflete o constante no registro público de imóveis. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para restabelecer o lançamento quanto a manutenção da área
total do imóvel declarada em DITR.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 217
DF CARF MF
Original